Tribunal: TJMT
Processo: 1005077-87.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005077-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA PELO BANCO APENAS PARA ALTERAÇÃO DE SUA CLASSE NO QUADRO GERAL DE CREDORES – VALOR DO CRÉDITO INCONTROVERSO – DECISÃO AGRAVADA QUE MODIFICOU O VALOR DADO À CAUSA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – VALOR EXORBITANTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

No caso concreto, o incidente de Impugnação ao Crédito teve como pretensão, a modificação apenas da classe de seu crédito arrolado no Quadro Geral de Credores da ação principal (não se discutiu os valores), razão pela qual, o proveito econômico deve corresponder ao do crédito apontado na Impugnação de Crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, nos autos da Impugnação ao Crédito n. 1004697-68.2017.8.11.0002,
fixou
o valor da causa em R$2.623.639,52 (Dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), condenando-o em 15% (quinze por cento) sobre este valor.

Irresignado, o agravante sustenta que:

- a Impugnação de Crédito por si ofertada, pretendia a modificação apenas da classe de seu crédito arrolado no Quadro Geral de Credores da ação principal (não se discutiu os valores), eis que parte do crédito se entendia como sujeito de classificação na classe Garantia real e outra parte na classe Quirografária;

- a Impugnação não discutiu o valor total do crédito, considerando que juntamente com a Administração Judicial, concordou com a quantia de R$2.623.639,52 (Dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), mas apenas se discutiu eventual modificação de parte de sua classe;

- atribuiu o valor simbólico à causa de R$1.000,00 (mil reais), o que foi acatado pelo Nobre Magistrado de 01ª instância;

- sobreveio sentença de improcedência ao seu pedido, mantendo-se o valor e classe do crédito arrolado, tal qual como antes, condenando-o em honorários de sucumbência fixados de forma equitativa, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais);

- a parte agravada apresentou Embargos de Declaração visando a modificação do valor da causa e, consequentemente, do valor fixado a título de honorários, o que acabou sendo acolhido pelo MM. Juiz
a quo
.

Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, seja reformada a decisão guerreada, para que se altere novamente o valor da causa para o valor simbólico de R$1.000,00 (mil reais).

Alternativamente, que seja o valor da causa declarado no patamar de R$560.935,54 (Quinhentos e sessenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), por ser essa a parte da quantia a que se pretendeu alteração de classe, fazendo incidir honorários de 10% (dez por cento) sob tal quantia, por ser o mais adequado à complexidade da demanda, para se evitar o enriquecimento ilícito.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 168502188.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque, conforme discorrido alhures, na Impugnação de Crédito do Banco do Brasil não se discutiu o valor de seu crédito, quantia essa tida como incontroversa entre as partes no patamar de R$2.623.639,52 (Dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Na impugnação, o banco requereu: “
... ser a presente impugnação julgada procedente, para que conste o crédito do Impugnante, qual seja, R$2.623.639,52 (Dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$560.935,54 (Quinhentos e sessenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) GARANTIA REAL e R$ 2.062.703,98 (Dois milhões, sessenta e dois mil, setecentos e três reis e noventa e oito centavos), CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO
.”

O crédito do banco agravante, quando da propositura da Impugnação de Crédito, já se encontrava arrolado na
classe quirografária
, na quantia total de R$2.623.639,52 (Dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), e o pedido da Impugnação se restringiu a alterar a classe apenas do valor de R$560.935,54 (Quinhentos e sessenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), para a
classe garantia real
.

Dessa feita, percebe-se que o valor da causa da Impugnação de Crédito do Banco do Brasil é no valor de R$560.935,54 (Quinhentos e sessenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), que seria o valor do proveito econômico da causa, e não do valor de R$2.623.639,52.

Em caso análogo, o STJ já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O recurso especial debate a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil.

2. O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa, ao restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa.

5.
No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável
. Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1821865 PR 2019/0171699-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019)

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que o valor da causa seja na quantia de R$560.935,54 (quinhentos e sessenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), por ser essa a parte do valor a que se pretendeu alteração de classe de credores, quando da Impuganção, fazendo incidir honorários de 10% (dez por cento) sobre tal quantia, por ser o mais adequado à complexidade da demanda, para se evitar o enriquecimento ilícito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023